Tribunal: TJDFT
Processo: 0713959-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0713959-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALBERTO RAMOS ROSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Verifico, na origem, o indeferimento, posterior à interposição do agravo de instrumento, do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/recorrente, decisão em face da qual a parte, até o momento, não se insurgiu – o que inviabiliza a análise do pleito, nesta etapa procedimental. Com efeito, em que pese o agravante haja requerido a gratuidade de justiça no recurso, limitou-se a formular o pedido, sem efetivamente declinar as razões pelas quais faz jus ao beneplácito. A r. decisão de primeira instância, ao contrário, ostenta fundamentação para o indeferimento da solicitação, a qual, se o caso, há de ser devidamente desconstituída na via própria. Assim, concedo ao agravante o prazo de 15 (quinze) dias para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. P.I. Carmelita Brasil Relatora